Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-61.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001673-61.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA DE FAZENDA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SENA PNEUS COMERCIO E RECAPAGENS LTDA - CNPJ: 36.936.375/0001-05 (APELADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE LIMPEZA URBANA – AÇÃO AJUIZADA QUANDO O CUSTO DOS SERVIÇOS TIDOS COMO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (VARRIÇÃO DE VIAS, DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, LIMPEZA DE CÓRREGOS) NÃO MAIS ENGLOBAVAM O VALOR DA TAXA DE LIMPEZA URBANA – COBRANÇA DA TAXA PARA CUSTEAR SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA (SÚMULA 19 DO STF) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal e artigos 77 e 79 Código Tributário Nacional, é possível a cobrança de taxa para custear
serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

O artigo 1o da Lei n.o 3.350/2009, em sua redação original, instituiu a cobrança da Taxa de Limpeza Urbana (TLU) no Município de Várzea Grande que englobava os seguintes serviços: I - coleta, remoção transbordo e transportes de resíduos domiciliares e comerciais; II - destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais; III - varrição de vias, coleta de entulhos, desobstrução do sistema de drenagem e limpeza de córregos.

Pelo fato dos serviços de varrição de vias, coleta de entulhos, desobstrução do sistema de drenagem e limpeza de córregos, não serem específicos e nem divisíveis, o Legislador municipal, por meio da
Lei 4.328/2017, revogou o inciso III, do artigo 1o, da L
ei Municipal n.o 3.350/2009, que englobava esse custo na Taxa de Limpeza Urbana (TLU).

Em relação aos serviços remanescentes, relativos à coleta e destinação de resíduos sólidos, o Supremo Tribunal Federal, por meio
s
úmula vinculante 19 reconheceu a legalidade de sua cobrança
.

Se a ação que questiona a
Taxa de Limpeza Urbana (TLU) foi ajuizada quando os serviços tidos como ilegais não eram mais cobrados, não se verifica ato ilegal praticado pela autoridade impetrada.

Presente os requisitos da especificidade e divisibilidade de todos os serviços custeados por meio da Taxa de Limpeza Urbana pela Fazenda Pública Municipal, se mostra legal o lançamento e a cobrança desse tributo.

Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Especializada Da Fazenda Pública De Várzea Grande -MT, nos autos do Mandado de Segurança

no
1001673-61.2019.8.11.0002
,
impetrado por
SENA PNEUS COMERCIO E RECAPAGENS LTDA
, que concedeu a segurança para reconhecer a

ilegalidade da cobrança de serviço indivisível por meio de Taxa de Limpeza Pública juntamente com o IPTU, determinando à autoridade coatora que cesse imediatamente a cobrança da referida taxa.

Aduz que os serviços cobrados por meio da Taxa de Limpeza Urbana – TLU revestem-se de especificidade e divisibilidade, uma vez que possibilita a mensuração da fruição de forma individualizada.

Sustenta que o artigo 145, inciso II da Constituição Federal autoriza a cobrança de taxa pela “
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
”.

Argumenta que a cobrança de Taxa de Limpeza Urbana pelo Município de Várzea Grande é legal, isso porque esse tributo está previsto no Código Tributário Municipal (Lei 1.178/91) e na Lei Complementar n.o 3.350/2009.

Assevera que a Lei Municipal
no 4.328/2017 revogou os serviços indivisíveis da

Taxa de Limpeza Urbana
,
relativos
v
arrição de vias, coleta de entulhos, desobstrução do sistema de drenagem, limpeza de córregos antes do ajuizamento da ação mandamental.

Assegura que as legislações municipais estão em consonância com a Constituição Federal e com Código Tributário Nacional.

Afirma que as jurisprudências pátrias entendem pela legalidade da cobrança de taxa relacionada ao serviço de limpeza das cidades.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus sucumbencial.

A Apelada, em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelada
SENA PNEUS COMERCIO E RECAPAGENS
ajuizou a presente ação visando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de Taxa de Limpeza Urbana incluída no carnê de IPTU, sob o arguindo de impossibilidade de cobrança de taxa genérica de serviços indivisíveis relacionados à varrição, lavagem, capinação e o desentupimento de bueiros e bocas-de-lobo.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da cobrança de serviço indivisível por meio de Taxa de Limpeza Pública juntamente com o IPTU, determinando à autoridade coatora que cesse imediatamente a cobrança da referida taxa, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DA LEGALIDADE DA
TAXA DE LIMPEZA URBANA – TLU COBRADA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Argui o Apelante que os serviços cobrados por meio da Taxa de Limpeza Urbana – TLU, além de estarem amparados por lei, revestem-se de especificidade e divisibilidade, uma vez que possibilita a mensuração da fruição de forma individualizada, não tendo que se falar em impossibilidade de sua cobrança.

Preambularmente, cabe ressaltar que a taxa é um tributo que pode ser cobrado pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que é vinculado a atividade estatal relativa ao contribuinte e
tem como fato gerador
o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, previstos no art. 145, II da Constituição Federal e artigos 5o e 77 do Código Tributário Nacional, como cito:

“
Art. 145 da CF/88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; [...]”.

“
Art. 5o do CTN. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.

[...]

Art. 77 do CTN. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. [...]”

Com relação aos serviços públicos que podem incidir a Taxa, o artigo 79, do Código Tributário Nacional estabelece que:
01)
o serviço deve ser utilizado pelo contribuinte ou posto à sua disposição para utilização;
02)
deve ser específico, ou seja, prestados de forma singular, de modo possa identificar o usuário;
03)
divisível, de modo que possa ser utilizado e quantificado de forma separada por cada usuário, trazendo benefício individual.

Colaciono a Legislação:

“Art. 79
do CTN
. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I -
utilizados pelo contribuinte
:

a)
efetivamente
, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b)
potencialmente
, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II -
específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas
de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III -
divisíveis
,
quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
. [...]”

Com relação a cobrança de
Taxa de Limpeza Urbana – TLU pela Fazenda Pública Municipal
,
entendo que é possível,
desde que todos os serviços descritos na legislação que a instituiu possam ser utilizados pelo contribuinte e sejam todos específicos e divisíveis, conforme estabelece o art. 79 do Código Tributário Nacional, acima transcrito.

No mesmo sentido são os ensinamentos extraídos da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“[...] o serviço prestado pelo poder público, para ser considerado taxa, precisa ser um serviço específico e divisível.

Quando
o serviço público é geral, ou seja, prestado a todos, indistintamente, beneficiando pessoa sim determinadas,
não podem ser tais serviços custeados por taxas, e sim pelas receitas derivadas dos impostos
.

Os
serviços específicos ou singulares são prestados a um número determinado de pessoas, para utilização individual e, por isso mesmo, mensurável
. [...]”.

(
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais,
p. 510)

No caso dos autos, verifica-se que o Código Tributário Municipal de Várzea Grande (Lei n. 1.178/91) autorizou a criação de Taxa de Limpeza Pública – TLP, para serviço de coleta de lixo domiciliar; remoção de lixo comercial, industrial e hospitalar; varrição, lavagem e capinação; desentupimento de bueiros e bocas-de-lobo. Vejamos:

“Art. 158 do CTM (Lei n. 1.178/91) - A Taxa de Limpeza Pública - TLP, tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou posto à sua disposição.

Art. 159 do CTM (Lei n. 1.178/91) - Consideram-se serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da taxa de que trata o artigo anterior, os seguintes serviços, em vias e logradouros públicos, no âmbito do seu respectivo território:

I - coleta de lixo domiciliar;

II - remoção de lixo comercial, industrial e hospitalar;

III -
varrição, lavagem e capinação
;

IV -
desentupimento de bueiros e bocas-de-lobo
. [...]”

Ao ser instituído esse tributo por meio da Lei Municipal n.o 3.350/2009, o Ente Municipal estabeleceu que seria cobrada a Taxa de Limpeza Urbana (TLU) no Município de Várzea Grande para os serviços de coleta, remoção transbordo e transportes de resíduos domiciliares e comerciais; destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais;
varrição de vias, coleta de entulhos, desobstrução do sistema de drenagem e limpeza de córregos
. Transcrevo:

“Art. 1o Lei Municipal n.o 3.350/2009. Fica instituída a Taxa de Limpeza Urbana, cujo fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial dos seguintes serviços:

I – coleta, remoção transbordo e transportes de resíduos domiciliares em um limite de até 40 (quarenta) litros/dia e de resíduos sólidos originários de estabelecimentos de prestação de serviços, comerciais, até 200 (duzentos) litros/dia, ficando o remanescente, neste caso, sob responsabilidade do contribuinte;

II – destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais;

III –
Varrição de vias, coleta de entulhos, desobstrução do sistema de drenagem, limpeza de córregos
”.

Da análise das legislações municipais em questão, observa-se que o Legislador, ao instituir a Taxa de Limpeza Urbana, a princípio,
tinha inserido no texto original
da legislação os
serviços de varrição de vias, coleta de entulhos, desobstrução do sistema de drenagem e limpeza de córregos
,
os quais não são específicos e nem divisíveis
, uma vez que trazem benefícios para população de forma genérica, não podendo ser
individualizada por cada usuário
.

No entanto, posteriormente, o Legislador Municipal, por meio da Lei 4.328/2017, publicada em 28/12/2017 (Id.
49831990
) revogou o inciso III, do artigo 1o, da L
ei Municipal n.o 3.350/2009, o qual previa a cobrança de taxa sem observar aos requisitos da especificidade e divisibilidade, como cito:

“LEI No 4.328/2017

Dispõe sobre revogação de inciso da Lei Municipal no
3.350
/2.009 e dá outras providências.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, Prefeita Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art.
1o
Fica REVOGADO o inciso III do art. 1.o da Lei Municipal no
3.350
/2.009.

Art. 2o
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Praça Três Poderes, Paço Municipal "Couto Magalhães", Várzea Grande - MT, 21 de dezembro de 2017. [...]”.

Com efeito, uma vez que o único inciso do art. 1o da Lei Municipal n.o 3.350/2009

que não observava
aos
requisitos da especificidade e divisibilidade foi revogado pela
Lei 4.328/2017
, não se vislumbra qualquer ilegalidade na cobrança de Taxa de Limpeza Urbana do contribuinte pelo Ente Municipal para o custeio dos demais desses serviços que são específicos e divisíveis
.

Outrossim, em relação aos serviços remanescentes, relativos à coleta e destinação de resíduos sólidos, o
Supremo Tribunal Federal, por meio s
úmula Vinculante 19
reconheceu a legalidade de sua cobrança,
in vebis:

“
Súmula Vinculante 19 - Taxa de coleta de lixo
.
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.

Na mesma vertente:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA REVELIA REJEITADA – TAXA DE COLETA DE LIXO – SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS – CONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 29 DO STF – SERVIÇO DISPONIBILIZADO – TAXA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO [...] O artigo 145, II da Constituição Federal prevê que poderão ser instituídas taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.
A súmula vinculante número 19 editada pelo Supremo Tribunal Federal ressalva que a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal
. [...]”.
(TJMT - N.U 8010413-89.2017.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Deste modo, não vislumbro ato ilegal da autoridade impetrada, no que tange a cobrança da Taxa de Limpeza Urbana prevista no Art. 1o, incisos I e II, da Lei Municipal n.o 3.350/2009.

Arguiu também a impetrante/apelado que o montante cobrado pela autoridade fazendária não se refere somente aos serviços descritos no inciso I e II do artigo 1o da Lei Municipal n.o 3.350/2009, tendo em vista que após a revogação do inciso III dessa legislação, não houve qualquer alteração no valor da taxa cobrado anteriormente.

Sobre o assunto, sabe-se que o valor da taxa deve possuir correlação com o custo do serviço público utilizado
pelo contribuinte ou posto à sua disposição para utilização.

No entanto, embora o apelado questione o valor cobrado, sob o fundamento de que ele não representaria o custo dos serviços descritos no a
rt. 1o, incisos I e II, da Lei Municipal n.o 3.350/2009
, para apuração da legalidade ou não do valor da exação seria necessária a
realização de dilação probatória,
o que não é admitido nas ações mandamentais.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, denegar a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022